Tribunal: TJBA
Processo: 8048483-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048483-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CESAR CRISPINIANO DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE PATENTE E READEQUAÇÃO DE PROVENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia e do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à reclassificação de sua patente de 1º Sargento para 1º Tenente, com repercussão nos proventos para equivalentes ao posto de Capitão PM. Pleiteou gratuidade de justiça, tutela mandamental e, ao final, concessão definitiva da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se incidem prescrição ou decadência na impetração; (iii) analisar se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção pretendida e consequente majoração de seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi afastada pelo ente estatal, inexistindo prova que desconstitua a necessidade do impetrante. A obrigação discutida é de trato sucessivo, renovando-se a cada mês, razão pela qual não há prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. Também não há decadência, pois a omissão administrativa é continuada e a jurisprudência do STJ afasta a incidência do art. 23 da Lei 12.016/2009 em tais hipóteses. O impetrante foi transferido para a reserva no posto de 1º Sargento, com proventos de 1º Tenente, conforme previsão do art. 92 da Lei 7.990/2001 e da Lei Estadual 11.356/2009, que assegurou a determinados praças a inativação com remuneração de 1º Tenente, independentemente da promoção a Subtenente. A promoção na carreira militar não é automática, dependendo de requisitos objetivos, como tempo de serviço, lista de pré-qualificação, existência de vagas e conclusão de cursos exigidos, não comprovados pelo impetrante. Ausente prova do direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente quando em atividade, inviável reconhecer reflexos que resultem em proventos de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, somente afastável mediante prova robusta em contrário. Nas relações de trato sucessivo, não se aplica a prescrição ao fundo de direito nem há decadência para a impetração do mandado de segurança. A promoção na carreira militar não é automática e depende do cumprimento dos requisitos legais, inexistindo direito líquido e certo sem a devida comprovação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, § 3º; Lei 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual 7.990/2001, arts. 11, § 1º, 92, 102, § 1º, g, 116, 127, VI e VII, 134 a 138; Lei Estadual 11.356/2009, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048483-70.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CESAR CRISPINIANO DOS SANTOS e como impetrados COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .